Tribunal: TJPA
Processo: 0001435-68.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001435-68.2016.8.14.0006
APELANTE: ROBSON SOUZA DE SOUZA

APELADO: ANCORA INCORPORADORA LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE LUCROS CESSANTES POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS, NO VALOR DO ALUGUEL DE IMÓVE ASSEMEHADO,
EX VI
DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. INTEGRALIZAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAL EXCLUSIVO DA PARTE RÉ/APELADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA NOS PONTOS.

RELATÓRIO

Vistos os autos.

ROBSON SOUZA DE SOUZA
interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
em face da sentença de Id. 1282532, proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais nº 0001435-68.2016.8.14.0006, ajuizada em desfavor de
ÂNCORA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, no sentido de: 1) julgar improcedentes os lucros cessantes; 2) declarar resolvido o contrato; 3) condenar a parte ré à restituição de R$86.641,41 (oitenta e seis mil, seiscentos e quarenta e um reais e quarenta e um centavos), pagos pelo imóvel, 4) condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais em R$20.000,00 (vinte mil reais).

Em suas razões (Id. 1282533)
, sustenta que o capítulo da sentença que julgou improcedente o pedido de condenação em lucros cessantes merece retoque, uma vez que estaria em dissonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, são presumidos. Acrescenta que a parte ora apelada estaria em mora desde 27/12/2012, fato que ensejaria a indenização correspondente a R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) por mês de atraso, no período compreendido entre janeiro/2013 e janeiro/2016, o que totalizaria R$54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais). Ao cabo, pugnou pelo provimento do presente recurso, a fim de que a sentença seja reformada no ponto alvejado.

A não apresentação de contrarrazões pela parte apelada
foi certificada pelo serventia do juízo de origem (Id. 1282533).

O presente recurso foi recebido somente no efeito devolutivo (Id. 1285808).

Relatados.

VOTO

Quanto ao Juízo de admissibilidade
,
vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie, conta com inexigibilidade de preparo, uma vez deferida a gratuidade na origem (Id. 1282526). P
ortanto, preenchidos os
pressupostos extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e isenção de preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Não havendo outras questões preliminares, avanço diretamente ao enfrentamento do mérito recursal.

Pois bem, compulsando os autos, vislumbro que a parte apelante se desincumbiu do ônus recursal de infirmar as razões de decidir do juízo de origem, demonstrando o direito vindicado.

Isso porque ao revés do que assentado na sentença, os lucros cessantes decorrentes de atraso na entrega de obra prescindem da comprovação de que o imóvel seria especulado, bastando a simples demonstração de que não foi concluído e tampouco colocado à disposição do promissário comprador após o prazo contratado, por ser presumido, na esteira da jurisprudência remansosa do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO DE EXISTÊNCIA DA LESÃO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016. 2.
Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador
. (EREsp 1.341.138/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Segunda Seção, DJe 22/5/2018). 3.
A indenização por lucros cessantes, na hipótese de atraso na entrega de imóvel, deve refletir a injusta privação do uso do bem, levando em consideração o aluguel mensal, com base no valor locatício de bem assemelhado
(REsp 1.729.593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Segunda Seção, DJe 27/9/2019) 4. Não é lícito ao promitente vendedor, todavia, impugnar o valor arbitrado a título de indenização por danos morais mediante afirmativa de que não houve prova dos aluguéis que poderiam ter sido auferidos com o bem. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1862689/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 23/04/2020) (Destaquei)

RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. ART. 1.036 DO CPC/2015 C/C O ART. 256-H DO RISTJ. PROCESSAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. CRÉDITO ASSOCIATIVO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. CONTROVÉRSIAS ENVOLVENDO OS EFEITOS DO ATRASO NA ENTREGA DO BEM. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1,5, 2 e 3, são as seguintes: 1.1 Na aquisição de unidades autônomas em construção, o

contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância.
1.2 No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.
1.3 É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância. 1.4 O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor. 2. Recursos especiais desprovidos. (REsp 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019) (Destaquei)

De outro bordo, a parte apelada não se desincumbiu de desconstituir os fatos e fundamentos articulados pela parte apelante, demonstrando que não teria ocorrido atraso na entrega do empreendimento, tampouco que não teria concorrido para tanto.

Incontroversa, pois, a mora, afiguro esta deve ser compreendida entre o dia subsequente ao término do prazo para a entrega, até a sua efetiva entrega.

À luz dessas premissas, vislumbro na espécie que o contrato de promessa de venda e compra foi assinado em 26/12/2007 (Id. 1282524-pág. 08), data base para a inauguração do prazo de 60 (sessenta) meses para a entrega da obra, previsto na cláusula sétima (Id. 1282524-pág. 02), que deve ser somado à cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias prevista no seu parágrafo décimo primeiro (Id. 1282524-pág. 04).

Outrossim, a mora não restou configurada a partir de 27/12/2012, como sustentou a parte apelante, pois não computou o prazo de tolerância ao norte, mas de 27/06/2013, dia subsequente ao prazo fatal para a entrega do imóvel.

Considerando, ainda, que o imóvel em testilha jamais foi entregue, a mora se estenderia até a resolução do contrato declarada por sentença, qual seja, 26/06/2017 (Id.1282532-pág. 08). Contudo, aplicar esta data na espécie importaria em julgamento
ultra petita
, porquanto a parte apelante requereu que fossem pagos os lucros cessantes até janeiro/2016, motivo pelo qual o fixo como termo final.

Portanto, os lucros cessantes devem corresponder ao período de julho/2013 a janeiro/2016 e no valor locatício de imóvel assemelhado.

Outrossim, diante da modificação, nesta assentada, do único ponto julgado desfavoravelmente à parte autora/apelante na origem, tenho que a totalidade da sucumbência milita em desfavor da parte ré/apelada, de maneira que deve esta arcar exclusivamente com o valor das custas e honorários advocatícios arbitrados, cujo patamar fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, já considerando o trabalho adicional nesta instância.

Por derradeiro, por se tratar de matéria de ordem pública, portanto, cognoscível
ex officio
, hei de aplicar
juros e correção monetária
, à condenação, considerando que a relação jurídica de direito material havida entre as partes é de cunho
contratual
, de maneira que: 1)
em relação aos danos materiais (restituição do valor pago pelo imóvel e lucros cessantes)
, deve incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC
[1]
), e correção monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo (Enunciado da Súmula nº 43 do STJ)
[2]
; e 2)
quanto aos
danos morais
, aplico juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação
(art. 405 do CC) e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Enunciado da Súmula nº 362 do STJ
[3]
).

À vista do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do presente recurso, a fim de reformar a sentença alvejada apenas quanto ao capítulo que julgou improcedente o pedido de condenação em lucros cessantes e fixou os ônus sucumbenciais, bem como de integralizá-la com juros e correção monetária.

Belém/PA,
01
de abril de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]

Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.

[2]
Súmula nº 43 do STJ: Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.

[3]

Súmula nº 362/STJ
:
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

Belém, 04/05/2021